Tribunal: CARF
Processo: 15374.964856/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964856/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.024 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
HISPAMAR SATÉLITES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.
PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. ERRO NO PREENCHIMENTO.
PER/DCOMP.. Há de ser considerando insuficiente o erro material cometido
no preenchimento da DCOMP, relativamente às informações contidas no
DARF, para retirar a legitimidade do crédito alegado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado , por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário , reconhecendo o crédito de pagamento indevido do
PER/DCOMP 31419.61653.310107.1.3.04-9070, decorrente do recolhimento do DARF no
3248948361-3, e homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964856/2009-81
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:

Trata-se de DCOMP Eletrônica n° 31419.61653.310107.1.3.04-9070, onde a
interessada declara, resumidamente, a compensação utilizando o seguinte crédito:
Crédito - Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF
Data de Arrecadação : 28/12/2006
Valor Original do Crédito Inicial : R$ 28.538,85
Crédito Original da Data da Transmissão : R$ 28.538,85
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 23.014,51

O crédito teria origem no DARF recolhido em 28/12/2006, de IRRF (código
0561), no valor de R$ 28.538,85.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. De acordo com o Despacho Decisório de fls. 10, n°
de rastreamento 848615504, o julgamento teve a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 28.538,85.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP"

Ainda segundo o Despacho Decisório, o DARF estaria totalmente utilizado para
liquidar débito de IRRF, código 0561, do PA 20/12/2006, no valor de R$ 28.538,85.

Enquadramento Legal: art. 165 e 170 do CTN, art. 74 da Lei n° 9.430/96.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 20/10/2009, fls. 09.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade em
19/11/2009, fls. 12/27, com os seguintes argumentos:
- alega a tempestividade.
- inicialmente apontava um valor a recolher no montante de R$ 32.749,74 (3°
decêndio/dezembro/2006), declarado na DCTF.
- verificou-se que foi recolhido a maior, e utilizado o crédito para compensação por
meio do procedimento declaratório eletrônico.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

- a compensação não foi homologada, pois a análise foi com base no equívoco da
interessada no preenchimento da DCTF, que apresentava valor original devido de R$
32.749,74, bem como na exposição do crédito da DCOMP.
- promoveu as retificações na DCTF em 16/11/2009.
- recolheu dois DARF (R$ 28.538,85 e R$ 4.210,89), para quitar o débito de IRRF do
mês de dezembro/2006 no valor de R$ 32.749,74.
- após revisão, recompôs a base de cálculo e apurou débito no valor de R$ 4.210,89 a
recolher para o mês de janeiro/2005 (sic).
- a diferença de R$ 28.538,85 constitui indébito tributário, utilizado na presente
DCOMP.
-
preencheu com equívoco a Ficha DARF IRRF da DCOMP, indicando nos
campos "Período de Apuração, Data de Vencimento e Data de Arrecadação" os dados
20/12/2006, 26/12/2006, 28/12/2006, sendo que o correto seria 28/12/2006,
28/12/2006 e 10/01/2007.
- incorreu em equívoco ao vincular o DARF da compensação, pois existiam dois
valores de R$ 28.538,85 efetivamente recolhidos, sendo vinculado indevidamente à
compensação, do valor constante no DARF utilizado para o decêndio de dezembro de
2006, recolhido em 28/12/2006.
- a parcela do valor recolhido por meio do DARF, totalizando R$ 28.538,85 foi
superior ao lançamento efetuado para o código 0561 no mês de janeiro/2005.
- a DCTF retificadora, enviada em 16/11/2009, apontam o valor devido à titulo de
0561 naquele mês, bem como os créditos vinculados.
- mero erro no preenchimento das obrigações acessórias não podem ser levadas a
efeito para a constituição de crédito tributário, nos termos do 114 do CTN.
- o processo administrativo tributário deve observar o Princípio da Verdade Material,
devendo-se considerar as informações da DCTF retificadora.
- requer a homologação das compensações, e protesta por todos os meios de prova em
direito admitidos, inclusive com a conversão em diligência fiscal, se for julgado
necessário.

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

Data do fato gerador: 28/12/2006

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

INOVAÇÃO DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE - Não tem cabimento alterar
a natureza do crédito de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo
nesta instância de julgamento, por se tratar de inovação do pedido, sob pena de
ferir o Princípio da Ampla Defesa e ao Contraditório.
IRRF. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. LEGITIMIDADE.

Tratando-se de Imposto de Renda Retido na Fonte, o titular da renda, no caso o
sócio ou acionista, é quem possui a legitimidade para requerer reconhecimento
de direito creditório, decorrente de retenção indevida.

COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.

A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei n° 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação
da compensação.

Quanto à alegação de que teria errado a informação do DARF que origina o
crédito, pois teria informado equivocadamente a data de recolhimento 28/12/2006, sendo que o
certo deveria ser 10/01/2007, entendeu a DRJ que a alteração desta informação na fase de
julgamento caracterizaria inovação do pedido.
Quanto à retificação da DCTF, que alterou o débito de IRRF da 3a semana
de dezembro de 2006 de R$ 32.749,74 para R$ 4.210,89, decidiram os julgadores que esta
alteração não se prestaria a comprovar o indébito visto ter sido a alteração promovida após a
ciência do despacho decisório.
Ademais, entenderam os julgadores que sendo o IRRF de código 0561
tributo devido por trabalhadores mas recolhido via retenção na fonte, não teria a recorrente
direito a pleitear a repetição:
“Outro motivo que impede o reconhecimento do direito creditório é que, no
presente caso, trata de imposto de renda retido na fonte, código 0561 – que incide
sobre os rendimentos dos assalariados. Assim, a interessada, sendo a fonte pagadora, é
responsável pela retenção do imposto que incide sobre os salários, sendo os
empregados os contribuintes do imposto de renda. Já nos termos do artigo 165 do
CTN, o sujeito passivo que tem direito à restituição do indébito tributário é aquele que
sofreu o ônus, aquele que tem o dever de pagar.
Assim, no caso de retenção indevida, quem recebeu rendimentos descontados
do imposto foi o assalariado, empregado da empresa, este sim legitimado a pedir a
restituição. “(e-fls. 95)

Concluiu o relator do Acórdão que não foi comprovada a certeza e liquidez do
crédito:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

“Por todo acima exposto, como não estão comprovadas a certeza e liquidez do
crédito, requisitos necessários conforme o artigo 170 do CTN, voto pelo não
reconhecimento do direito creditório e pela não homologação da compensação.” (e-fls.
96).

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 101/124), no
qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que ” Primordialmente cumpre lembrar que o presente deslinde é
decorrente do pagamento indevido de R$ 28.538,85 2 (vinte e oito mil quinhentos e trinta e oito
reais e oitenta e cinco centavos), realizado pela ora Recorrente em duplicidade, e,
equivocadamente, lançado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
(Original) do 3o Decêndio/ Dezembro/2006.
2 Rendimentos do Trabalho - Trabalho assalariado - IRRF (Cód. 0561) relativo
ao mês de dezembro de 2006.

Entretanto, tal inconsistência, foi sanada ao ser realizada a retificação da
referida DCTF (Recibo n° 39.51.88.90.49-51), refletindo a partir de então a realidade Fiscal da
Recorrente e a total desvinculação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
"DARF" (R$ 28.538,85) pago indevidamente.”

Sobre a composição do crédito, alega que:
“No presente caso a ora Recorrente apurou como valor devido a título de IRRF -
rendimento do trabalho - Trabalho assalariado (Cód. 0561), para competência de
dezembro de 2006 o montante de R$ 59.830,49 (cinqüenta e nove mil oitocentos e
trinta reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 55.619,60 (cinqüenta e cinco mil
seiscentos e dezenove reais e sessenta centavos), resultado da soma de R$ 154,00
(cento e cinqüenta reais), R$ 28.538,85 (vinte e oito mil quinhentos e trinta e oito reais
oitenta e cinco centavos) e R$ 26.926,75 (vinte e seis mil novecentos e vinte e seis
reais e setenta e cinco centavos), mais R$ 4.210,89 (quatro mil duzentos dez reais e
oitenta e nove centavos) referente a adiantamento de férias, todos devidamente
recolhidos e lançados em DCTF.

Entretanto de forma equivocada, não observando o antigo pagamento, a R.
acabou por recolher novamente o valor de R$ 28.538,85, e ainda de forma errônea
lançou-o na DCTF Original de dezembro de 2006, ensejando, a partir deste momento
a emissão do Despacho Decisório.”

Reitera que informou equivocadamente em DCOMP a informação do DARF que
originou o crédito.
Apresenta e discorre sobre documentos juntados, os quais demonstrariam a
necessidade da retificação em DCTF promovida.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

Afirma que não pretendeu inovar seu pedido, alterando o crédito informado e
protesta pela sua legitimidade em pleitear a repetição do indébito pois o IRRF teria sido
recolhido indevidamente.

Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente homologação das
compensações.

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 10/01/2012 conforme e-fls. 99;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 08/02/2012 conforme e-
fls. 101
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Inicialmente, verificamos que há de fato dois recolhimentos como mesmo código
de receita 0561, com o mesmo valor de R$ 28.538,85: Um recolhido em 26/12/2006 e outro no
dia 28/12/2006, como se pode verificar nas e-fls. 159 e 160. Afirma a recorrente que este último,
recolhido em 28/12/2006 é o DARF pago indevidamente, pois o débito de IRRF do 3o decêndio
de dezembro de 2006 seria de R$ 4.210,89.
A questão aqui se resume a analisar a correção de retificação da DCTF que alterou
o valor do débito do último decêndio de dezembro de 2006.

A alteração promovida pela recorrente no débito aqui analisado encontra-se
demonstrado na tabela abaixo:
DCTF ORIGINAL
DCTF RETIFICADORA

1o DECENDIO
R$ 154,00
e-fls. 77
1o DECENDIO R$ 154,00 e-fls. 84
2o DECENDIO
R$ 55.465,60
e-fls. 78
2o DECENDIO R$ 55.465,60
e-fls. 85
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

3o DECENDIO
R$ 32.749,74
e-fls. 79
3o DECENDIO R$ 4.210,89 e-fls. 86

R$ 88.369,34

R$ 59.830,49

A diferença entre estes valores é R$ 28.538,085, coincidindo com o valor
pleiteado em PER/DCOMP.
Como é sabido, as retenções de IRRF podem ser apuradas por diversos período de
apuração: decêndio, mês, quinzena e dia ou semana. Os extratos gerados a partir da declaração
DIRF agrupam os valores retidos na fonte pelo mês de ocorrência e não pelo período de
apuração. Descrevem o montante retido na fonte no mês mas não descriminam os diversos
períodos de apuração ocorridos no mês.
Assim, a comparação dos valores declarados em DCTF e informados em DIRF
deve observar esta limitação.
Como vemos na tabela acima, o montante declarado na DCTF original no mês de
dezembro de 2006 era de R$ 88.369,34, o que não guarda nenhuma relação com a DIRF juntada
pela recorrente na e-fls. 205:

DIRF. IRRF 0561
Dezembro
R$ 30.658,26
13o salário
R$ 28.865,67
R$ 59.523,93

Quanto à DCTF retificadora, vemos que os valores nela declarados e os
informados em DIRF são semelhantes:
DCTF RETIFICADORA X DIRF
DCTF retificadora
R$ 59.830,49
DIRF
R$ 59.523,93
diferença
R$ 306,56

Vemos que há verossimilhança nas alegações da recorrente, pois os dados
informados na DIRF se aproximam mais das declarações constantes na DCTF retificadora do
que na original, ainda que haja uma diferença de R$ 306,56.
Verificamos que os valores referentes a férias (R$ 154,00) coincide com o
declarado na DCTF original no 1o decêndio de dezembro.
O IRRF sobre vencimentos (R$ 28.538,85), somado ao IRRF sobre 13o salário
(R$ 26.926,75) totaliza R$ 55.465,60, o que coincide com o declarado no 2o decêndio de
dezembro.
Tal como declarado pela recorrente, o IRRF sobre os vencimentos (R$ 28.538,85)
e o IRRF sobre férias estão registrados na folha de pagamento da empresa conforme e-fls. 162.
O IRRF sobre o 13o salário (R$ 26.926,75) consta registrado na Folha de
pagamento do 13o salário na e-fl. 164.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

O valor de R$ 4.210,89 corresponde às férias pagas antecipadamente dos
funcionários relacionados abaixo. Os recibos assinados pelos funcionários consta nas e-fls.
200/2002.

IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS
Alexandre Pereira da Silva Melo
R$ 2.245,17
e-fls. 202
Luis Ricardo Pereira
R$ 1.541,42
e-fls. 201
Valéria Amorim Rocha
R$ 424,30
e-fls. 200
R$ 4.210,89

Este valor está registrado no balancete de dezembro na conta 1.1.02.06.002 (e-fls.
174).
Portanto, considerando toda a argumentação e, mais importante, a demonstração
apresentada pela recorrente no seu recurso voluntário, carreados pelos documentos juntados
como balancete, extrato do livro diário, recibo de férias e extrato da DIRF, entendo como
justificada a retificação promovida na DCTF retificadora, que alterou o débito de IRRF 0561 do
3o decêndio de Dezembro de 2006 para R$ 4.210,89.
Verifico que o recolhimento no valor de R$ 28.538,85 foi efetuado a maior pois
não há retenção de imposto de renda que a justifique.
Dito isto, resta discorrer sobre a questão da informação deste DARF no
formulário PER/DCOMP.
Afirma a recorrente, tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso
Voluntário que teria cometido erro na informação dos dados do DARF pago indevidamente, pois
teria informado os dados do primeiro DARF de R$ 28.538,85 (corretamente devido), quando
deveria ter informado o seguindo DARF:
Na manifestação de Inconformidade (e-fls. 17/18):

“A referida ficha destina-se à evidenciação, para fins de compensação, das
parcelas que compõem o crédito, mas neste caso, a Manifestante indicou no campo
"Período de Apuração, Data de Vencimento e Data de Arrecadação ", 20/12/2006,
26/12/2006 e 28/12/2006, respectivamente, quando deveria ter sido evidenciado
aquele efetivamente recolhido em DARF e vinculado ao referido crédito, ou seja,
28/12/2006, 28/12/2006 e 10/01/2007, conforme se observa no DARF abaixo”

No Recurso Voluntário (e-fls. 117):
No caso em apreciação, tem-se que ocorreu um equívoco no tocante ao
preenchimento das informações que apresentam a origem do crédito, qual seja, o 2o
DARF pago, pois ao ser vinculado o pagamento indevido na respectiva compensação
a R. preencheu a Data de Apuração, Vencimento e Arrecadação referente ao 1 °
DARF pago.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

Nota-se que o pretendido pela ora Recorrente não é desvincular o crédito ou
realizar um novo pedido, mas ajustar o equívoco ocorrido, isto é, poder utilizar o
crédito oriundo do pagamento indevido ocorrido face um pagamento em duplicidade,
conforme pode ser perfeitamente comprovado acima.
Além disso, é fato incontroverso que o pagamento em duplicidade ocorreu, tão
logo o 1o ou 2o DARF encontra-se pago indevidamente, restando claro a existência do
crédito, podendo até mesmo considerar, no presente caso, que o 1o DARF pago
corresponde a origem do crédito ora pleiteado, por conseguinte o 2o DARF
representaria o valor devido”

De fato, verifico que houve erro na informação do DARF pago indevidamente. O
DARF informado no PER/DCOMP refere-se ao pagamento do 2o decêndio, mas o pagamento
indevido ocorreu como o DARF recolhido em 28/12/2006 (pagamento no 3248948361-3 – e-fls.
160):
PER/DCOMP e-fls. 5

Despacho decisório de e-fls. 10:

Entendo que tal erro de preenchimento não invalida a apreciação do crédito
informado. Trata-se de erro de fato, materializado no preenchimento de um formulário
eletrônico. E vemos que não foi o único erro pois a DCTF original também foi preenchida por
equívoco, motivada pelo também equivocado recolhimento do DARF no 3248948361-3.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

Os documentos e a peça recursal da recorrente, bem como a análise aqui
desenvolvida demonstram que houve pagamento indevido, motivado por erro operacional da
empresa ao quitar suas obrigações com o Fisco.
Não considero que o reconhecimento e saneamento deste erro atingiria a
competência exclusiva das Delegacia da RFB em apreciar pedidos de revisão de declarações.
É de se observar que os dois DARFs foram recolhidos no mesmo mês, o que
significa que não há diferenças na valoração do crédito, pois o termo inicial é o mesmo
(Dezembro de 2006).
Esta situação já foi objeto de debate neste Conselho em outras ocasiões. Destaco
como exemplo:

Acórdão no 1003000.209 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de 03 de outubro de 2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2003
DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
DARF
COM
CRÉDITO
DISPONÍVEL.
Constatado erro de fato relativo aos dados do crédito no preenchimento da
DCOMP, corrige-se o valor de crédito para aquele relativo ao DARF com
crédito efetivamente disponível.
Esta Segunda Turma Extraordinária também já enfrentou a questão recentemente:

Numero do processo:10880.691834/2009-52
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 04/07/2018
Ementa:Assunto:
Sistema
Integrado
de
Pagamento
de
Impostos
e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO QUANTO AO
DARF QUE DEVERIA SER INDICADO PARA A EFETIVAÇÃO DA
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA
RETIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE
RECONHECIDO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO
EXISTENTE.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.

No âmbito do processo administrativo tributário, não se busca unicamente a
informação que seja conveniente ao interesse da Administração Tributária, mas,
sim, àquela que atenda ao interesse público para proteção das legítimas
expectativas das partes dentro do contexto da ordem democrática, sendo salutar
prestigiar a verdade material ou substancial em detrimento de meros
formalismos, especialmente se este for vencível pelas provas produzidas nos
autos, bem como se ausente intimação do contribuinte para oportunizar a
retificação. Sendo assim, tendo o contribuinte efetuado o recolhimento em
duplicidade, não se pode desprezar o sentido último da pretensão do sujeito
passivo de ver reconhecido o seu crédito, líquido e certo, passível de restituição,
vedando-lhe a compensação, sob o argumento baseado em mero formalismo,
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.024 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.964856/2009-81

especialmente quando a Administração Tributária admite e reconhece o
recolhimento dúplice. Em conformidade com o princípio da verdade material,
comprovado nos autos o pagamento indevido, confere-se a recorrente a
restituição pleiteada. Compensação que se homologa. Recurso Voluntário
Provido Direito Creditório Reconhecido
Numero da decisão:1002-000.282

DISPOSITIVO
Diane de todo o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo o crédito de pagamento indevido do PER/DCOMP
31419.61653.310107.1.3.04-9070, decorrente do recolhimento do DARF no 3248948361-3,
homologando as compensações até o limite do crédito.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital